Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Observa-se que, inobstante a alegação recursal de existência de vício oculto no veículo JEEP/Compass, de placa PKM-3644/BA, o tema não foi analisado no acórdão embargado. Caracterizada a omissão, portanto. Dessa forma, merece reparo o acórdão para que seja analisada a argumentação de existência de vício oculto no veículo do autor.

3. Alega o autor ser inadmissível a necessidade de troca de “conjunto de câmbio, trocador de calor/resfriador de óleo” em automóvel com 40.000 Km rodados e conclui tratar-se de vício oculto.

4. Verificado o aquecimento do motor, o automóvel foi encaminhado para reparos na concessionária ré, momento em que foi constatada “a presença de óleo do câmbio no sistema de arrefecimento e óleo do câmbio contaminado pelo líquido de arrefecimento”, sendo necessária a troca do câmbio e demais peças ligadas ao sistema de arrefecimento (ID 23425112 - Pág. 1).

5. O Manual de Garantia do Veículo estabelece que o JEEP/Compass deverá ser encaminhado para a terceira revisão com 36.000 Km, quando, dentro entre outros itens serão verificados “os níveis dos líquidos/fluidos de todos os sistemas: arrefecimento do motor, freios, lavador dos vidros, bateria, etc.” (...) “tubulações de escapamento, de alimentação de combustível, dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus” (https://www.jeep.com.br/proprietarios/revisao-programada.html).

6. Inobstante não haver previsão de substituição do “conjunto de câmbio” ou do “trocador de calor/resfriador de óleo” nas “revisões programadas”, o “parecer” emitido pela Concessionária deixou claro que era necessária a substituição dos referidos itens por terem sido danificados em decorrência de contaminação por óleo de câmbio e líquido de arrefecimento (ID 23425112 - Pág. 1).

7. Considerando que a revisão de 36.000 Km prevê a verificação de níveis de fluidos de “todos” os sistemas, infere-se que eventual vazamento (mistura de líquidos) seria verificado na referida revisão, caso efetivada em concessionária autorizada. Em sendo realizada a revisão na concessionaria e não verificado o aludido defeito, então, sim, seria o caso de reconhecer a falha na prestação dos serviços da ré. Contudo, ao deixar de encaminhar o veículo à concessionária autorizada, o autor a impediu de verificar eventuais defeitos nos sistemas de arrefecimento e de câmbio, afastando sua responsabilidade pelo consequente dano no “conjunto de câmbio” ou do “trocador de calor/resfriador de óleo”.

8. Dessa forma, é caso de acolher os presentes embargos para acrescentar ao acórdão embargado a fundamentação de itens 3 a 7 do presente julgado, referentes à ausência de vício oculto, porém, sem alterar o resultado do julgamento.

9. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS,

Sem alteração do resultado do julgamento, para acrescentar a fundamentação do presente julgado nos itens 10 a 14 acórdão embargado, que passará a ter o seguinte teor:

“10. Alega o autor ser inadmissível a necessidade de troca de “conjunto de câmbio, trocador de calor/resfriador de óleo” em automóvel com 40.000 Km rodados e conclui tratar-se de vício oculto.

11. Verificado o aquecimento do motor, o automóvel foi encaminhado para reparos na concessionária ré, momento em que foi constatada “a presença de óleo do câmbio no sistema de arrefecimento e óleo do câmbio contaminado pelo líquido de arrefecimento”, sendo necessária a troca do câmbio e demais peças ligadas ao sistema de arrefecimento (ID 23425112 - Pág. 1).

12. O Manual de Garantia do Veículo estabelece que o JEEP/Compass deverá ser encaminhado para a terceira revisão com 36.000 Km, quando, dentro entre outros itens serão verificados “os níveis dos líquidos/fluidos de todos os sistemas: arrefecimento do motor, freios, lavador dos vidros, bateria, etc.” (...) “tubulações de escapamento, de alimentação de combustível, dos freios. Componentes de borracha da parte inferior do veículo, coifas, guarnições, mangueiras e pneus” (https://www.jeep.com.br/proprietarios/revisao-programada.html).

13. Inobstante não haver previsão de substituição do “conjunto de câmbio” ou do “trocador de calor/resfriador de óleo” nas “revisões programadas”, o “parecer” emitido pela Concessionária deixou claro que era necessária a substituição dos referidos itens por terem sido danificados em decorrência de contaminação por óleo de câmbio e líquido de arrefecimento (ID 23425112 - Pág. 1).

14. Considerando que a revisão de 36.000 Km prevê a verificação de níveis de fluidos de “todos” os sistemas, infere-se que eventual vazamento (mistura de líquidos) seria verificado na referida revisão, caso efetivada em concessionária autorizada. Em sendo realizada a revisão na concessionaria e não verificado o aludido defeito, então, sim, seria o caso de reconhecer a falha na prestação dos serviços da ré. Contudo, ao deixar de encaminhar o veículo à concessionária autorizada, o autor a impediu de verificar eventuais defeitos nos sistemas de arrefecimento e de câmbio, afastando sua responsabilidade pelo consequente dano no “conjunto de câmbio” ou do “trocador de calor/resfriador de óleo”.

11. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.